Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-48.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Roubo majorado e extorsão mediante grave ameaça com emprego de arma branca, em concurso formal. Ausência De Prova Segura De Conluio Prévio E Participação Voluntária Da Apelada. Reconhecimentos E Testemunhos Frágeis. Princípio In Dubio Pro Reo. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que absolveu Nathalia Gomes de Macedo das imputações relativas ao art. 157, §2o, incs. II, V e VII, c/c art. 158, §1o, do CP, em concurso formal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficientemente robusto para demonstrar, com a certeza exigida para a condenação penal, a existência de conluio prévio ou participação voluntária e consciente da apelada na prática dos delitos de roubo e extorsão.
III. Razões de decidir
3. A condenação penal exige prova segura e convergente; não se admite decisão fundada em meras conjecturas, presunções ou indícios frágeis; aplica-se a presunção de inocência (CF/1988, art. 5o, LVII).
4. A versão extrajudicial inicial da vítima, posteriormente mitigada em juízo, não corrobora de modo inequívoco a participação ativa de Nathalia; o reconhecimento do motorista e o depoimento extrajudicial não foram confirmados em juízo de forma que permitam formar convicção condenatória.
5. As declarações dos corréus, a ausência de prova técnica ou material apta a evidenciar a abertura do portão ou a efetiva cooperação pré-estabelecida, e o relato de coação exercida pelo corréu Ismael reforçam a fragilidade do quadro probatório contra a apelada.
6. A mera convivência ou vínculo afetivo entre acusados não prescinde prova do liame subjetivo — é necessário demonstrar cooperação consciente e voluntária, ônus do acusador não cumprido no caso concreto.
7. Diante da insuficiência probatória, impõe-se o princípio in dubio pro reo, com absolvição mantida.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A condenação exige prova segura e inequívoca da autoria ou participação, não bastando indícios frágeis ou não corroborados em juízo. 2. Na ausência de demonstração concreta de conluio prévio ou participação voluntária, prevalece o princípio in dubio pro reo, impondo-se a absolvição.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 157, §2o, incs. II, V e VII; art. 158, §1o; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJMT — N.U 1012490-59.2022.8.11.0042 (1a Câmara Criminal, j. 31/10/2025); N.U 1003148-07.2023.8.11.0004 (1a Câmara Criminal, j. 23/01/2024); N.U 1001254-80.2022.8.11.0052 (4a Câmara Criminal, j. 06/10/2025).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000462-48.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NATHALIA GOMES DE MACEDO - CPF: 062.323.411-47 (APELADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), EDSON FREITAS DA SILVA - CPF: 446.908.271-68 (ASSISTENTE), SEBASTIAO DE CAMPOS CURADO - CPF: 695.585.151-91 (VÍTIMA), MARCIO TOBIAS DE OLIVEIRA - CPF: 927.497.121-49 (ASSISTENTE), FABIO GOMES TELES (ASSISTENTE), ALLAN CARLOS DA GUIA PAIVA (ASSISTENTE), ISMAEL MENDES DE PAULA - CPF: 709.544.561-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Roubo majorado e extorsão mediante grave ameaça com emprego de arma branca, em concurso formal. Ausência De Prova Segura De Conluio Prévio E Participação Voluntária Da Apelada. Reconhecimentos E Testemunhos Frágeis. Princípio In Dubio Pro Reo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que absolveu Nathalia Gomes de Macedo das imputações relativas ao art. 157, §2o,
incs
. II, V e VII, c/c art. 158, §1o, do CP, em concurso formal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficientemente robusto para demonstrar, com a certeza exigida para a condenação penal, a existência de conluio prévio ou participação voluntária e consciente da apelada na prática dos delitos de roubo e extorsão.

III. Razões de decidir

3.
A
condenação penal exige prova segura e convergente; não se admite decisão fundada em meras conjecturas, presunções ou indícios frágeis; aplica-se a presunção de inocência (CF/1988, art. 5o, LVII).

4.
A versão extrajudicial inicial da vítima, posteriormente mitigada em juízo, não corrobora de modo inequívoco a participação ativa de Nathalia; o reconhecimento do motorista e o depoimento extrajudicial não foram confirmados em juízo de forma que permitam formar convicção condenatória.

5.
As declarações dos corréus, a ausência de prova técnica ou material apta a evidenciar a abertura do portão ou a efetiva cooperação pré-estabelecida, e o relato de coação exercida pelo corréu Ismael reforçam a fragilidade do quadro probatório contra a apelada.

6.
A mera convivência ou vínculo afetivo entre acusados não prescinde prova do liame subjetivo — é necessário demonstrar cooperação consciente e voluntária, ônus do acusador não cumprido no caso concreto.

7. Diante da insuficiência probatória, impõe-se o princípio in dubio pro reo, com absolvição mantida.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1. A condenação exige prova segura e inequívoca da autoria ou participação, não bastando indícios frágeis ou não corroborados em juízo. 2. Na ausência de demonstração concreta de conluio prévio ou participação voluntária, prevalece o princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 157, §2o,
incs
. II, V e VII; art. 158, §1o; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT — N.U 1012490-59.2022.8.11.0042 (1a Câmara Criminal, j. 31/10/2025); N.U 1003148-07.2023.8.11.0004 (1a Câmara Criminal, j. 23/01/2024); N.U 1001254-80.2022.8.11.0052 (4a Câmara Criminal, j. 06/10/2025).

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000462-48.2023.8.11.0002
, pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/MT
,
que

absolveu

Nathalia Gomes de Macedo

com relação ao crime
previsto no art.
157, § 2o, inciso
s II, V e V
II,
c/c art. 158, §1o,
do
Código Penal
, em concurso formal
.

O
Ministério Público
, nas razões
que estão
no ID

298515988
, pugna
pela reforma da sentença, a fim de condenar a acusada pela prática dos crimes de roubo e extorsão.

Nathalia Gomes de Macedo
,
n
as contrarrazões
que se encontram
no
s
ID

298515993
, postula o desprovimento do recurso
, mantendo a sentença reprochada
.

N
esta instância revisora, a

Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer encontradiço no ID
310932356
, opin
a
pelo provimento do recurso ministerial
.

É o relatório. A revisão
.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
298515871
, narra os fatos desta forma:

[...]

1.o Fato.

Sobressai do incluso caderno informativo que, na data de
23.08.2022
, por volta das
23h40min
., em residência particular situada no bairro Jardim Itororó, nesta urbe,
os denunciados ISMAEL MENDES DE PAULA e NATHALIA GOMES DE MACEDO
, em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça com o emprego de arma branca e restringindo a liberdade da vítima,
subtraíram
01 (um) aparelho celular da marca Samsung A22, 02 (dois) aparelhos televisores da marca OAC e 01 (uma) cédula CNH, todos pertencentes à
vítima Sebastião de Campos Curado
.

Apurou-se que, na data de 22.08.2022, a
denunciada Nathalia Gomes de Macedo
, já conhecida da vítima - de quem cobrava valores em troca de relações sexuais, entrou em contato com
Sebastião
incitando para que se encontrassem e dormissem juntos.

No dia seguinte, já na residência da vítima e no horário dos fatos,
Nathalia
disse que usaria o banheiro e saiu do quarto onde
Sebastião
estava, oportunidade em que conseguiu abrir a porta e o portão do imóvel para a entrada do
denunciado
Ismael Mendes de Paulo
.

Ato contínuo,
Nathalia
voltou ao quarto e, na cama, dizendo que estava com frio, puxou a coberta para cima do rosto dos dois.

Poucos minutos depois a vítima foi surpreendida pela entrada de
Ismael
no cômodo, armado com uma faca grande, anunciando o assalto e ordenando que os dois se virassem de barriga para baixo.

Ismael
, então, amarrou apenas a vítima com fios de extensão e ordenou que
esta
lhe entregasse as senhas de seu celular e aplicativo bancário, realizando transferências via PIX de altos valores para a conta de sua irmã, Daiane.

Coletados os objetos eletrônicos de valor da casa e tendo permanecido na residência até por volta das 01h00min.,
Ismael
e
Nathalia
solicitaram um “UBER” e saíram do local juntos, deixando a vítima ainda amarrada.

Após gritar por socorro e ser libertado por sua sobrinha, a vítima acionou as autoridades.

Em diligências, foi verificada a presença de um veículo Nissan/
March
de cor branca dando apoio ao casal para que fugissem em poder da res furtiva, sendo
Ismael
também descoberto após investigações sobre o destino das transferências PIX.

I
dentificado, o motorista de aplicativo
Edson Freitas da Silva
, contratado pelos denunciados e proprietário do veículo Nissan/
March
, confirmou ter sido chamado pelo perfil em nome de “Sebastião” e realizado a “corrida” para o casal transportando vários bens até a casa da mãe da mulher (
Nathália
).

Em sede policial, a vítima
reconheceu

Ismael
como sendo um dos autores do roubo praticado em seu desfavor, sendo indicada a desnecessidade do reconhecimento de
Nathalia
por sua relação anterior de quase 03 (três) anos com a investigada.

Na mesma ocasião, a testemunha
Edson
também procedeu o reconhecimento dos denunciados como sendo o casal transportado na “corrida” após o crime.

2.o Fato.

Extrai-se, ainda, do incluso caderno informativo, que no decorrer do roubo narrado pelo 1.o Fato., os
denunciados ISMAEL MENDES DE PAULA e NATHALIA GOMES DE MACEDO
, em comunhão de desígnios e previamente ajustados,
constrangeram
a
vítima Sebastião de Campos Curado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca
, no intuito de obterem vantagem econômica, consistente na quantia aproximada de R$ 2.467,00 (dois mil quatrocentos e sessenta e sete reais), mediante transferência bancária via PIX.

[
...]
”
Destaques no original

Conforme consta no relatório, o

Ministério Público, inconformado
,

postula
a

condenação

d
a apelada Nathalia
.

Todavia,
o
pleito não merece acolhimento
, pois

a participação da acusada não restou devidamente comprovada a embasar
um decreto condenatório.

A prática delitiva foi imputada à apelada após declaração da vítima em sede extrajudicial
. Naquela ocasião, Sebastião afirmou que Nathalia era garota de programa e a conhecia há cerca de 03 (três) anos
, sendo que, na data dos fatos, percebeu que Nathalia teria facilitado o acesso de Ismael
à sua residência
para
cometimento do crime
.

QUE no dia 23/08/2022, terça, NATHALIA chegou na casa do declarante por volta de 23 horas; QUE o declarante estava esperando NATHALIA, pois tinham combinado de fazer um lanche e depois dormiriam juntos; QUE quando NATHALIA chegou disse que já tinha comido na irmã dele e que estava cheia; QUE eles conversaram um pouco e depois ficaram fazendo preliminares no quarto do declarante;
QUE quando era por volta de meia-noite, em dado momento, NATHALIA disse para o declarante tirar a roupa, o que ele fez; QUE em seguida ela disse que ia no banheiro passar uma água; QUE ela saiu do quarto, pois o banheiro ficava fora; QUE provavelmente nesse momento NATHALIA abriu a porta e o portão para que o homem entrasse;
QUE recorda que quando NATHALIA chegou ela perguntou da caminhonete do declarante e ele respondeu que tinha deixado na casa da mãe dele; QUE o declarante tem um GM S10 preta e um Fiat Uno e que naquela ocasião estava só com o Uno em casa;
QUE depois que NATHALIA voltou para o quarto, logo tirou a blusa e ficou em cima do declarante; QUE em seguida NATHALIA disse que estava com frio e puxou a coberta por cima dos dois; QUE uns 2 minutos depois entrou um homem no quarto dizendo: "PERDEU, PERDEU";; QUE o homem mandou os dois virarem a barriga para baixo, em cima da cama mesmo, e em seguida amarrou o declarante; QUE o homem usava uma bandana, que cobria sua boca; QUE NATHALIA ficou do lado do declarante, mas não foi amarrada; QUE ele foi amarrado com fios de uma extensão de tomada; QUE o homem estava armado com uma faca grande; QUE o homem ordenou que o declarante passasse as senhas do celular e do aplicativo do Banco do Brasil; QUE o homem fez uma transação na ocasião dos fatos e fez uma mais tarde, nos valores de R$ 1.000,00 e de aproximadamente R$ 1.467,00;
QUE o declarante acessou a conta por outro celular posteriormente e viu que foram feitos dois PIX para a conta de uma pessoa chamada DAIANE DE PAULA MENDES, salvo engano; QUE O DECLARANTE VAI ENVIAR COM BREVIDADE OS COMPROVANTES DESSAS TRANSAÇÕES PARA A DELEGACIA;
QUE o homem dizia que o declarante tinha se metido com mulher casada e que ia se dar mal; QUE o declarante disse que NATHALIA sempre disse que era solteira; QUE o homem disse que o suposto marido da NATHALIA que tinha mandado ele lá; QUE o declarante disse para NATHALIA confirmar que ela era solteira; QUE então NATHALIA disse que na verdade o
ex
que não aceitava o fim; QUE o declarante percebeu que a situação estava muito estranha e chegou a dizer para a NATHALIA que ela tinha armado aquilo contra ele;
QUE o homem perguntou da carteira do declarante e ele respondeu que devia estar no carro; QUE o homem disse para NATHALIA levantar e ir lá fora sozinha buscar a carteira; QUE NATHALIA foi e voltou;
QUE depois disso a NATHALIA ficou o tempo todo em pé, junto com o homem; QUE o declarante ficou o tempo todo amarrado com as mãos e os pés juntos, nas costas; QUE o declarante ficou amarrado e com o cobertor em cima dele; QUE foi possível ao declarante ver o rosto do suspeito no momento em que ele ficou perguntando a senha do celular e do banco, pois ele chegava perto e ficava mostrando o celular e perguntando;
QUE o homem era moreno, magro, cabelo preto e curto;
QUE depois que o declarante percebeu que NATHALIA estava em pé perguntou novamente VOCÊS ARMARAM PRA MIM, NÉ? QUE ela
respondia;
NÃO
, NÃO EU NAO; QUE apesar de não ter ouvido conversa da NATHALIA com o homem, ficou nítido para o declarante que eles estavam combinados;
QUE o homem ficou indagando se o declarante tinha arma, como se soubesse que o declarante fosse vigilante; QUE não havia arma, mas o homem ficou revirando a casa toda; QUE NATHALIA sabia que o declarante
évigia
, servidor público da SEDUC;
QUE o declarante ouvir NATHALIA dizer para o homem: "BORA BORA, o Uber tá chegando em dois minutos!"; QUE logo depois o declarante percebeu que NATHALIA e o homem tinham deixado a casa
;

Em sede extrajudicial, a testemunha Edson Freitas da Silva declarou exercer a atividade de motorista de aplicativo e que, na noite dos fatos, fora acionado para realizar o transporte de Nathalia e Ismael, partindo da residência da vítima. Relatou que, ao chegar ao local, confirmou a identidade do passageiro que solicitara a corrida, ocasião em que Nathalia afirmou tratar-se de Sebastião. Acrescentou que o casal ingressou no veículo portando uma caixa de televisão, não demonstrando qualquer sinal de nervosismo.

Prosseguiu informando que somente tomou conhecimento do roubo quando percebeu que o casal havia esquecido, no interior de seu automóvel, o aparelho celular pertencente a Sebastião, tendo sido posteriormente contatado pela própria vítima no referido número. Em razão disso, combinou um encontro para realizar à devolução do telefone.

Perante o Juízo, a vítima
não apresentou sua versão dos fatos de
forma detalhada, limitando-se a afirmar
não ter certeza quanto à participação de
Nathalia
no
s crimes
, acrescentando que a apelada igualmente fora alvo de ameaças. Relatou, ainda, que o denunciado chegou a dizer-lhe que Nathalia era mulher casada.

Vítima:
Ah, na hora, na hora, eu só fiquei pensando que podia sim, pensando, né?
Mas certeza também não tenho
. Mas pelo que ela foi embora junto com ele, deu a certeza.

Ministério Público:
Eles foram embora juntos ou ela, pelo que aconteceu dentro da residência do senhor, na hora que ele fugiu, ela também apavorou e saiu da residência?

Vítima:

Isso eu acho, isso eu não sei, mas eu acho que foram embora junto,
s
im
.

P
orque
eu não teve
de jeito de eu ver, só fui saber o que pegaram, que negociam, só depois que eu fui desamarrado pelo meu, pela minha sobrinha.
Eu não deu
de ver
.
[...]
para eu não deu de ver se eles saíram juntos, se ela foi negócio, porque eu só virei e gritei depois que eu vi silêncio na casa. Aí eu gritei e eu
tava
de costa.
Tava
amarrado com o pé e a mão, um junto com o outro.

Ministério Público:
Ela não foi amarrada?

Vítima
:
Não
.

M
inistério Público
:
E na hora que o senhor percebeu que o rapaz já não se encontrava dentro da residência, ela também não se fazia presente?

V
ítima
:
Não.
Ela
tava
, ele no começo, ele
ameaçou ela
, não sei, falava outras coisas dela, não sei o quê, mas não, não amarrou ela não
.

[...]

Defensoria Pública:
Ele questionou para ela
,
alguma coisa do que que ela
tava
fazendo ali na cama do senhor?

Vítima:
Não,
ele
ele
na hora falou que que ela era casada, não sei o quê. Daí eu falei, ela fala que é solteira, daí ela falou na hora que era solteira, não sei. É coisa assim.

Destacamos

Os investigadores de polícia Márcio Tobias de Oliveira e Fábio Gomes Teles relataram que as diligências efetuadas tiveram como ponto de partida a declaração prestada pela vítima, a qual, em um primeiro momento, atribuiu a Nathalia participação na prática delitiva.

Em seu interrogatório, o corréu Ismael Mendes de Paula confessou a prática delitiva e afastou qualquer participação de Nathalia nos fatos delituosos. O réu afirmou, de modo reiterado, que ingressou sozinho na residência da vítima após pular o muro, motivado por ciúmes e pela descoberta de suposta traição. Reconheceu

que Nathalia não abriu o portão nem facilitou seu acesso ao imóvel, e que, uma vez no interior, ele próprio assumiu integralmente as ações de amarrar as vítimas e subtrair bens
. Ainda, alegou
que, já sob coerção, obrigou Nathalia a auxiliá-lo no transporte dos objetos
subtraídos
.

A apelada, ao ser interrogada,
afirmou que não participou do roubo, atribuindo a autoria do crime exclusivamente a Ismael. Declarou que conhecia a vítima Sebastião porque realizava programas com ele e que, na data dos fatos, havia ido à residência do ofendido para esse fim.

Relatou que Ismael a seguiu e pulou o muro do imóvel, esclarecendo que não abriu o portão em nenhum momento. Disse que, quando Ismael ingressou na residência, ele portava uma faca
e
que, durante todo o episódio,
se mostrava violento, tendo afirmado que mataria ambos.

Prosseguiu relatando que não
utilizou
o celular da vítima nem participou da realização do PIX, afirmando que Ismael foi quem determinou que Sebastião efetuasse a transferência, mantendo a faca em seu pescoço. Informou que ficou em um canto da residência enquanto Ismael recolhia objetos, e que somente deixou o local porque foi obrigada a acompanhá-lo, sob ameaça de morte.

O conjunto probatório produzido ao longo da instrução não
evidencia
, com o grau de certeza exigido na seara penal, a existência de conluio prévio entre Nathalia e Ismael para a prática do delito. A vítima, ao ser ouvida em juízo, declarou não possuir segurança quanto à participação da apelada, afirmando, inclusive, que ela também
fora
alvo de ameaças por parte de Ismael, o qual lhe teria dito que Nathalia era casada. Tais elementos harmonizam-se com a linha narrativa exposta por ambos os acusados.

Com efeito, tanto Nathalia quanto Ismael, em seus interrogatórios, relataram que o corréu havia clonado o celular da apelada e passado a monitorá-la, seguindo-a até a residência da vítima, onde a surpreendeu. Consta também nos autos, pelas próprias falas dos acusados, que Ismael chegou ao local portando uma faca, demonstrando comportamento agressivo e ameaçando ambas as pessoas presentes, inclusive a própria Nathalia, a quem teria dito que poderia matá-la, obrigando-a a permanecer na cena e a acompanhá-lo na saída.

Além disso, as informações prestadas pelos agentes públicos responsáveis pela investigação basearam-se, essencialmente, na percepção inicial da vítima, que em momento posterior admitiu não possuir certeza sobre o envolvimento da apelada. Tal fragilidade probatória se intensifica diante da ausência de elementos independentes capazes de confirmar eventual contribu
ição voluntária
de Nathalia
na prática criminosa
.

Por fim, a declaração extrajudicial da testemunha Edson, atinente às circunstâncias do transporte do casal e ao suposto comportamento
calmo
de ambos,
refere-se a uma percepção pessoal do motorista e que

não foi ratificada em juízo, o que reduz significativamente sua força probatória, não se mostra
ndo
apt
a
, por si só, a embasar juízo condenatório quanto à alegada coautoria da apelada.

No que se refere à suposta abertura do portão pela apelada, observa-se que não há qualquer elemento probatório capaz de confirmar tal assertiva. As imagens de câmeras de segurança existentes nas proximidades, embora demonstrem movimentação externa, não
captaram imagens
suficientes para atestar a dinâmica interna da residência ou a efetiva forma de acesso, razão pela qual não se prestam a comprovar, de modo seguro, qualquer facilitação por parte da acusada.

A mera existência de relacionamento afetivo entre a apelada Nathalia e o corréu Ismael não se revela suficiente, por si só, para sustentar a conclusão de que ela teria aderido ao propósito delitivo.
Os
vínculos íntimos
, amizade ou convivência não presumem coautoria ou participação, sendo indispensável a demonstração concreta do liame subjetivo e da vontade convergente para a prática do crime.

Sobre o tema, o E. Tribunal de Justiça já entendeu que
“a aplicação da teoria monista exige a comprovação de vínculo subjetivo entre os agentes, com cooperação consciente e voluntária para a prática do delito”
(N.U 1012490-59.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

Ausentes elementos que indiquem prévio ajuste, auxílio material ou moral voluntário, não é possível inferir atuação conjunta apenas a partir da relação de casal mantida à época dos fatos.

Ressalte-se, ademais, que a condenação criminal exige certeza jurídica, não podendo se apoiar em meras presunções, conjecturas ou construções hipotéticas sobre o comportamento d
a
acusad
a
.
Inexistindo
elementos firmes, robustos e convergentes que demonstrem a participação consciente e voluntária da apelada no delito, não é possível substituir a prova pela especulação, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo

em favor da apelada
.

De mais a mais, não se pode olvidar que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o agente, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)
Destacamos

A propósito, c
onfirmando
esse
entendimento, este Tribunal de Justiça
decidiu que:

APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO [ART. 155, §4o, I E II, DO CP] – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

Ausentes provas robustas, produzidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a sentença
absolvitória
, em observância ao princípio in dubio pro reo. Precedentes.

(N.U 1003148-07.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 23
.
01
.
2024,
p
ublicado no DJE 26
.
01
.
2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO FUNDAMENTADA NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENSÃO MINISTERIAL DE
CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que rejeitou a imputação de roubo majorado, sob o fundamento da ausência de provas suficientes para a condenação. O órgão acusatório sustenta que os elementos colhidos em investigação e em juízo
seriam
aptos a demonstrar a autoria do delito e requer a reforma da decisão para condenar o acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar, de forma segura, a autoria do delito de roubo majorado imputado ao réu e, por conseguinte, se é possível a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII) impõe que a condenação penal somente se funde em provas seguras, idôneas e produzidas sob contraditório, sendo vedada a condenação baseada em meras suspeitas ou indícios frágeis.

4. As vítimas não reconheceram de forma inequívoca o acusado como autor ou partícipe do roubo, e os depoimentos prestados em juízo não permitem afirmar com segurança sua participação no crime.

5. Os elementos de investigação policial, ainda que revelem desconfiança, não foram corroborados em juízo e não suprem a ausência de prova concreta de autoria.

6. O rastreamento telefônico apresentado como indício carece de contemporaneidade, confiabilidade técnica e validação pericial, não se prestando a fundamentar condenação.

7. Diante da insuficiência probatória, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação penal exige prova segura e inequívoca da autoria, não se admitindo decisão fundada em indícios frágeis ou não confirmados em juízo.

2. O rastreamento de aparelho celular, desacompanhado de laudo técnico idôneo e de outras provas consistentes, não é suficiente para fundamentar decreto condenatório.

3. Na ausência de prova firme sobre a autoria, prevalece o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 157, §§ 2o, II, e 2o-A, I, c/c art. 29; CPP,
arts
. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000938-45.2019.8.11.0002, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 24.02.2021; TJMT, N.U 0007317-52.2014.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 04.02.2025.

(N.U 1001254-80.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2025,
Publicado
no DJE 06/10/2025)

Destacamos

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL E PROVA TESTEMUNHAL. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL QUE INVIABILIZA A ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
CORRÉU. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO CONFIRMADA.
RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se, além do reconhecimento fotográfico, as provas dos autos são suficientes para a condenação do acusado; (
ii
) analisar se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, do Código Penal; e (
iii
) examinar se há provas suficientes para a condenação do réu absolvido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O reconhecimento fotográfico foi realizado em conformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal e foi corroborado por provas colhidas em juízo, em especial os depoimentos consistentes das vítimas, que sustentam a autoria delitiva.

6. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede o reconhecimento da causa de aumento, conforme inciso I do §2o-A do art. 157 do Código Penal, desde que comprovada sua utilização por outros meios idôneos, como o relato judicial da vítima, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

7. A absolvição é medida impositiva quando não demonstrada de forma segura a coautoria ou participação do agente,
por ser vedada a condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO 8. Recursos desprovidos.
(...)
(N.U 1006082-89.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Órgão Especial,
Julgado
em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)

Posto isso,
nego provimento
ao recurso interposto p
elo

Ministério Público
, mantendo inalterad
o
o
decisum

absolutório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025